Tribunal: TJSP
Processo: 1004370-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do estado. Pretensão de indenização por danos material, moral e estético em decorrência de atropelamento por ônibus em cruzamento de ciclovia. Admissibilidade em parte. Caracterização de falha na prestação do serviço público pelo município de São Paulo. Dever de sinalização e de garantia do trânsito em condições de segurança. Nexo de causalidade configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do estado. Pretensão de indenização por danos material, moral e estético em decorrência de atropelamento por ônibus em cruzamento de ciclovia. Admissibilidade em parte. Caracterização de falha na prestação do serviço público pelo município de São Paulo. Dever de sinalização e de garantia do trânsito em condições de segurança. Nexo de causalidade configurado. Hipótese, contudo, de culpa concorrente em razão de imprudência da vítima. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Indenização por danos moral e estético pela municipalidade que se impõe. Sem embargo, prejuízo material que não fora comprovado. Improcedência mantida em relação aos demais réus. Reforma parcial da sentença. Portanto, recurso do autor parcialmente provido.